Tribunal: TCU
Processo: 041.021/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.021/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos de Castro Loures (CPF XXX.955.086-XX); Marcus Ferreira Campos (CPF XXX.469.596-XX); Maria da Consolação Silva (CPF XXX.078.906-XX); Marilda da Silva Santos (CPF XXX.028.708-XX); Patrícia Nara da Fonseca (CPF XXX.243.236-XX); Priscilla de Castro Gomes Fornaciari (CPF XXX.702.338-XX); Rafael Alves Godoy (CPF XXX.734.888-XX); Raul Lopes Dias Couto (CPF XXX.304.916-XX); Ricardo Pereira da Silva (CPF XXX.233.396-XX) e Rita de Cássia Gonçalves Vilela (CPF XXX.082.156-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.